Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736397-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF) RECORRIDO: ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRICIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO, JOSÉ SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de conhecimento, a qual determinou o afastamento de todos os eleitos aos cargos de administração e Conselho Fiscal da ASFCT/DF, com manutenção do vice-presidente do biênio anterior. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade recursal da ASFCT/DF para questionar decisão que afastou pessoas físicas de cargos diretivos; e (ii) a possibilidade de cumprimento provisório da sentença em razão de recurso pendente sem efeito suspensivo. III. Razões de decidir: 3. A ASFCT/DF tem legitimidade para recorrer, pois figura como parte executada no cumprimento de sentença, e os recursos por ela interpostos beneficiam os litisconsortes (CPC, art. 1.005). 4. O recurso especial interposto não possui efeito suspensivo automático, permitindo, nos termos do art. 520 do CPC, o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença. IV. Dispositivo e tese: 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. 6. Tese de julgamento: “1. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, permitindo o cumprimento provisório da sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520 e 1.005. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967204, 0747883-90.2024.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, DJE 06/03/2025; Acórdão 1947373, 0734252-79.2024.8.07.0000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, DJE 18/12/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.012 do Código de Processo Civil, sustentando indevido o cumprimento provisório da sentença in casu, ao argumento de que deveria a apelação ter sido recebida no efeito suspensivo, por ser a regra legal. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la; b) artigo 995, parágrafo único, e 520, caput, § 5o, ambos do CPC, destacando a omissão do acórdão em analisar o pedido de efeito suspensivo, porquanto foi demonstrado “de forma exaustiva e com farta documentação (ID 63502276), o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que o cumprimento imediato da decisão de afastamento da diretoria acarretaria”; c) artigo 60 do Código Civil, e 9o, inciso VI, do Estatuto Social da ASFCT/DF, defendendo que a manutenção do acórdão vergastado afronta o princípio da instrumentalidade das formas, visto que, embora não tenha seguido rigorosamente a forma prescrita, a convocação por 1/5 (um quinto) dos associados, em face da omissão da decisão judicial, atingiu a finalidade pretendida e não causou qualquer prejuízo; d) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pugnando pela aplicação do princípio da presunção de inocência, não devendo ser efetivadas medidas gravosas antes do trânsito em julgado; Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela condenação das partes recorridas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, as partes recorridas pedem a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 520, caput, § 5o, e 1.012 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 995, parágrafo único, do CPC, e 60 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Outrossim, o recurso especial também não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 9o, inciso VI, do Estatuto Social da ASFCT/DF, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em relação ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002